Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727878-49.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0727878-49.2021.8.07.0001 APELANTE: DANIEL BRUNO SILVA MARCONDES APELADO: JOAO DIAS FERREIRA DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelada para se manifestar acerca da petição ID 48821404, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora